Tribunal: TJSP
Processo: 0004220-71.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINARES – Alegação de ausência de oitiva judicial do sentenciado, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Inocorrência – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP – Ausência de prejuízo – MÉRITO – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINARES – Alegação de ausência de oitiva judicial do sentenciado, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Inocorrência – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP – Ausência de prejuízo – MÉRITO – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem inegável falta grave – Perda dos dias remidos em 1/3 que se afigura razoável ante a gravidade da falta – Interrupção do lapso para progressão de regime – Inteligência da súmula 534, do STJ e art. 112, §6o, da LEP – Decisão integralmente mantida. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004220-71.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
AGNALDO SIMAO COELHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004220-71.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
0004220-71.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Agnaldo Simão Coelho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
Voto n.o 35185
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINARES Alegação de ausência de oitiva judicial
do sentenciado, em violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório
Inocorrência
Procedimento de
apuração da falta grave cometida pelo agravante que
observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP Ausência
de prejuízo MÉRITO Absolvição ou desclassificação
Impossibilidade Fatos devidamente comprovados e que
constituem inegável falta grave Perda dos dias remidos
em 1/3 que se afigura razoável ante a gravidade da falta
Interrupção do lapso para progressão de regime

Inteligência da súmula 534, do STJ e art. 112, §6o, da LEP
Decisão integralmente mantida. Preliminar rejeitada e
recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Agnaldo Simão Coelho contra decisão
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, determinou a regressão ao regime fechado, a
perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso
para progressão de regime (fls. 93/95).
Sustenta
a
Defensoria
Pública,
preliminarmente, a nulidade da decisão à míngua de
oitiva judicial do apenado. No mérito, pretende a
absolvição ou a desclassificação para infração disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004220-71.2020.8.26.0509 -Voto no
3
de natureza média, ao argumento de que a conduta não
superou mera manifestação do desejo de ser transferido.
Subsidiariamente, intenta a redução da parcela dos dias
remidos declarados perdidos, porque não fundamentado
o quantum máximo adotado na decisão (fls. 02/09).
Apresentadas contrarrazões (fls. 100/104), a
decisão foi mantida (fls. 105) e Mauricio Antonio Ribeiro
Lopes (fls. 117/122).
É o relatório.
Inicialmente, convém analisar a preliminar
arguida, a qual não merece prosperar.
A Lei n.o 7.210/84 prevê, de maneira
expressa, a indispensável realização de procedimento
administrativo para apuração de falta a ser lançada em
prontuário de detento, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
Prescreve o art. 59 da referida Lei, com efeito,
que “praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o
procedimento para a sua apuração, conforme regulamento,
assegurado o direito de defesa”.
E, mesmo que se trate de procedimento para
apurar faltas cometidas durante o cumprimento da pena
e, embora não se revista das mesmas regras rígidas do
processo penal, devem ser respeitados os princípios
constitucionais referentes ao devido processo legal, que
compreende o contraditório e a ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004220-71.2020.8.26.0509 -Voto no
4
Não significa dizer, por outro lado, que a
observância de tais preceitos induz à premissa de que um
procedimento de apuração de infração disciplinar tenha
que observar, rigorosamente, todas as normas próprias
do Processo Penal.
Oportuna a lição de Guilherme de Souza
Nucci acerca do tema:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente
os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se
processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
propiciando-lhe oportunidade de se explicar é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (in Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, Revista
dos Tribunais, 2009, p. 474/475).
No presente caso, tem-se que a condenação
do reeducando pelo cometimento de falta disciplinar de
natureza grave deu-se por meio de regular procedimento
disciplinar.
Depreende-se dos autos que, na apuração da
falta disciplinar, o sentenciado se fez acompanhar de
defensora da FUNAP (fls. 56), e que também esteve
presente nas oitivas das testemunhas (fls. 55 e 64).
Observa-se, assim, que, durante a tramitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004220-71.2020.8.26.0509 -Voto no
5
do processo administrativo disciplinar, o agravante esteve
sempre assistido por defesa técnica, razão pela qual, a
despeito de entendimentos em contrário e da previsão da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi
incorporada ao direito pátrio, no sentido de exigir oitiva
judicial do sentenciado, in casu, não se pode perder de
vista que o agravante não suportou qualquer prejuízo, o
que afasta qualquer alegação de nulidade ou exigibilidade
de que seja, agora, ouvido judicialmente.
No mérito, melhor sorte não assiste ao
sentenciado.
Verte da comunicação de evento que, durante
procedimento de “tranca”, alguns sentenciados, dentre os
quais o ora agravante, se recusaram a retornar para suas
celas, alegando que queriam ser transferidos para outras
unidades prisionais, postura na qual se mantiveram
irredutíveis (fls. 11).
Em suas declarações, Agnaldo admitiu que se
juntou a um movimento de presos para reivindicarem a
transferência para outro presídio (fls. 56).
Já os agentes de segurança penitenciária
corroboraram que o agravante tentou impor uma
transferência para outra unidade e, persistentemente, se
recusou a cumprir a ordem de retornar ao interior de sua
cela. Apenas com o grupo de apoio, inclusive do canil, foi
possível solucionar referida situação (fls. 55 e 64)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004220-71.2020.8.26.0509 -Voto no
6
Como se vê, satisfatoriamente comprovado
que o réu desobedeceu à ordem recebida dos agentes de
segurança penitenciária, conduta que ultrapassa a mera
atuação inconveniente.
Bem
caracterizada,
portanto,
a
falta
disciplinar de natureza grave.
No
mais,
melhor
sorte
não
assiste
à
Defensoria Pública.
A perda dos dias remidos na maior parcela
legal espelha a gravidade dos fatos perpetrados, que tanto
comprometeram o bom andamento dos trabalhos no
ambiente prisional.
Destarte,
fração
inferior
implicaria
em
manifesta ineficácia da consequência legal.
Por fim, incensurável a interrupção do lapso
para a progressão de regime, nos termos da súmula n.o
534, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para
a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração” e do art.
112, §6o, da Lei no 7.210/84.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004220-71.2020.8.26.0509 -Voto no
7
CAMILO LÉLLIS
Relator